Tribunal: TJSP
Processo: 2008071-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Direito de construir. Dano ao imóvel vizinho. Demanda indenizatória. Prescrição trienal. Termo inicial. Danos de natureza contínua e permanente, de ocorrência gradual, sucessiva e progressiva. Renovação do prazo prescricional. "Se o dano decorre de causa que se protrai no tempo, é partir da cessação da causa que passa a fluir o prazo prescricional". Precedentes do STJ e do

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Direito de construir. Dano ao imóvel vizinho. Demanda indenizatória. Prescrição trienal. Termo inicial. Danos de natureza contínua e permanente, de ocorrência gradual, sucessiva e progressiva. Renovação do prazo prescricional. "Se o dano decorre de causa que se protrai no tempo, é partir da cessação da causa que passa a fluir o prazo prescricional". Precedentes do STJ e do TJSP. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008071-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GUILHERMINO DOS SANTOS GERALDO MOURA, são agravados ELIZEU
NISHIMURA e LUCIENE ANDRADE DA SILVA NISHIMURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
2a Vara Cível do Foro Regional do Butantã
Agravo de Instrumento n. 2008071-59.2020.8.26.0000
Agravante: Guilhermino dos Santos Geraldo Moura
Agravados: Elizeu Nishimura e outra
Voto n. 18.804
DIREITO
DE
VIZINHANÇA.
Direito
de
construir. Dano ao imóvel vizinho. Demanda
indenizatória. Prescrição trienal. Termo inicial.
Danos de natureza contínua e permanente, de
ocorrência gradual, sucessiva e progressiva.
Renovação do prazo prescricional. “Se o dano
decorre de causa que se protrai no tempo, é
partir da cessação da causa que passa a fluir o
prazo prescricional”. Precedentes do STJ e do
TJSP. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto
contra
a
decisão
de
fls.
435/437
dos
autos
n.
1000768-80.2017.8.26.0011, proferida pela juíza da 2a Vara Cível do Foro
Regional do Butantã, Dra. Monica Lima Pereira, que, em decisão saneadora,
rejeitou preliminar de mérito de prescrição da pretensão indenizatória.
Segundo o agravante, réu, a decisão deve ser
reformada, em síntese, porque “o pleito está voltado ao recebimento de
indenização pelos DANOS surgidos em 2010 e acarretados pela obra
lindeira à casa dos agravados”.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 9), foi
processado sem tutela provisória (fls. 11/12) e foi respondido (fls. 17/26).
Distribuído o processo na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
O recurso não merece provimento.
Não dá dúvidas de que “não é permitida a
execução de qualquer obra ou serviço suscetível de provocar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
desmoronamento ou deslocação de terra, ou que comprometa a segurança
do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras acautelatórias”,
sendo que “o proprietário do prédio vizinho tem direito a ressarcimento
pelos prejuízos que sofrer, não obstante haverem sido realizadas as obras
acautelatórias” (artigo 1.311 do Código Civil).
Também não se discute que, “violado o direito,
nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos
prazos a que aludem os arts. 205 e 206” (artigo 189 do Código Civil).
É incontroverso, outrossim, que prescreve em três
anos “a pretensão de reparação civil” (artigo 206, § 3o, inciso V, do Código
Civil).
Entretanto, em casos envolvendo danos causados
por obra vizinha, quando esses danos “são de natureza contínua e
permanente” ou “sucessiva e gradual”, a respectiva “ação reparatória ou
compensatória pode ser ajuizada enquanto perdurar o dano”. Ou seja, “se o
dano decorre de causa que se protrai no tempo, é partir da cessação da
causa que passa a fluir o prazo prescricional”. Fala-se, aqui, em “renovação
do prazo prescricional quando da ocorrência de danos que se protraem no
tempo” (STJ, REsp n. 1.659.500-RJ, 3a Turma, j. 19-10-2017, rel. Min. Nancy
Andrighi).
No
mesmo
sentido:
1)
TJSP,
Agravo
de
Instrumento n. 2149675-76.2018.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, j.
20-08-2019,
rel.
Des.
Campos
Petroni;
2)
TJSP,
Apelação
n.
1022485-70.2015.8.26.0577, 26a Câmara de Direito Privado, j. 28-03-2019,
rel. Des. Renato Sartorelli; 3) TJSP, Apelação n. 1010502-19.2016.8.26.0196,
31a Câmara de Direito Privado, j. 09-03-2019, rel. Des. Adilson de Araujo; 4)
TJSP, Agravo de Instrumento n. 2186226-89.2017.8.26.0000, 27a Câmara de
Direito Privado, j. 19-12-2017, rel. Des. Daise Fajardo Nogueira Jacot; 5)
TJSP, Apelação n. 1008836-35.2016.8.26.0114, 34a Câmara de Direito Privado,
j. 09-08-2017, rel. Des. Cristina Zucchi; e 6) TJSP, Apelação n.
0162140-89.2011.8.26.0100, 27a Câmara de Direito Privado, j. 13-05-2014, rel.
Des. Claudio Hamilton.
Pois bem.
Na espécie, ao contrário do que tenta canalizar o
agravante, a narrativa apresentada na petição inicial e os documentos juntados
com ela (fls. 24/82 dos autos principais) deixam muito claro, mesmo numa
análise preliminar, que os danos alegados pelos agravados teriam surgido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
inicialmente em 2013 quando do reinício da obra, que teria sido começada em
2010, mas que teria ficado paralisada por cerca de 3 anos , data em que o
agravante teria dado início às obras de fundação, com uso de bate-estacas.
Ocorre que, mesmo surgindo pela primeira vez em
2013,
os
danos
alegados
pelos
agravados
(rachaduras,
vazamentos,
deslocamento de solo, afundamento de pisos, rompimento de canos etc.)
protraem-se no tempo, havendo indicativo nos autos de que teriam continuado
ocorrendo e progredindo pelo menos até 2016, dada a permanência da sua
causa (a obra do agravante), sendo que a presente demanda foi ajuizada em
2017.
Assim sendo e na forma da jurisprudência citada
alhures, é mesmo impossível pronunciar a prescrição. Se os agravados têm
mesmo o direito que alegam é questão de mérito, que será analisada em sede de
cognição exauriente na sentença, mas, sem dúvida, não há fundamento para que
se reconheça a extinção da sua pretensão pelo decurso do tempo.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Deixo de
arbitrar honorários recursais em favor da parte agravada, pois eles “não têm
autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e
representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por
que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não
haverá falar em honorários recursais” (STJ, “Jurisprudência em Teses”,
edição n. 128, de 28-06-2019, tese 6).
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica